Tribunal: TJBA
Processo: 0300769-06.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300769-06.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: CAMPISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado(s):MAIRA GOMES ALMEIDA, CLEBSON RIBEIRO PORTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CONSEQUENTE NULIDADE DE ACORDO CELEBRADO POR EX-PREFEITO NOS ÚLTIMOS DIAS DO MANDATO. VIOLAÇÃO ART. 42, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 E ART. 59, DA LEI 4.320/64. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e, considerando que o feito se encontra pronto para julgamento, aplico a "Teoria da Causa Madura", conforme regra contida no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC. 2. A Ação de Desapropriação com emissão provisória foi proposta sob a justificativa da necessidade do município em dispor das áreas públicas destinadas a abertura de praças, edificações de equipamentos comunitários e da implementação da política habitacional municipal. Com o transcorrer do trâmite processual, as partes celebraram acordo, em que o município se comprometeu a indenizar a apelada na quantia R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), no entanto, o ex-prefeito firmou acordo nos últimos dias do seu mandato, e que não podia ser cumprido integralmente dentro dele, já que o prazo para cumprimento foi de 60 (sessenta dias) dias, violando frontalmente o art. 42, da Lei Complementar 101/2000 e art. 59, da Lei 4.320/64. A anulação do acordo é medida que se impõe. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0300769-06.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e apelada CAMPISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.